Tribunal: TJPA
Processo: 0803275-59.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803275-59.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: JONAS RIBEIRO DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – CRIME DE ROUBO. 1) REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM OBSERVÂNCIA À ORIENTAÇÃO N. 62, DO CNJ – NÃO CONHECIMENTO. Além da impetrante não ter trazido aos autos qualquer dado concreto capaz de lastrear o seu pedido, não há notícia de ter sido o mesmo submetido ao juízo de primeiro grau, sendo que eventual análise por esta Superior Instância caracterizaria supressão de instância, impondo-se o princípio da confiança no juiz mais próximo da causa. 2) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO À MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA IMPOSTA AO PACIENTE – IMPROCEDÊNCIA. Em que pese a impetrante não tenha juntado aos autos a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, mas apenas aquela que a manteve, esta, por si só, evidencia estar a prisão preventiva do coacto devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, pois ressaltou o magistrado
a quo
que por ocasião da prisão em flagrante do paciente pelo presente feito, ele já registrava sentença condenatória transitada em julgada em um processo e respondia por outro em comarca diversa, sendo que neste recebeu alvará de soltura no dia 06 de novembro de 2019 e no dia 09 daquele mesmo mês e ano foi novamente preso em flagrante por força do presente feito, não permanecendo, portanto, sequer uma semana em liberdade sem se envolver em prática delitiva, demonstrando que, se solto, há grande possibilidade de voltar a delinquir. 3) CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo somente resta caracterizado quando evidenciada desídia por parte do Estado-Juiz, não sendo essa a hipótese dos autos, na qual a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 05 de fevereiro de 2020, tendo sido naquela ocasião redesignada a continuidade do feito para o dia 19 de março do ano em curso, o que somente não ocorreu em virtude das orientações de combate à pandemia de COVID-19, tendo o juízo
a quo
ressaltado que tão logo retornem as atividades regulares redesignará data à continuidade do processo. 4)
WRIT
CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DENEGADO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer em parte a ordem impetrada, e nesta, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão Ordinária concluída aos 21 dias do mês de maio de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensora Pública Nara de Cerqueira Pereira em favor de Jonas Ribeiro de Jesus, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá.

Narra o impetrante estar o paciente segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 09 de novembro de 2019, alegando, em síntese, ausência de fundamentação à manutenção da medida extrema a ele imposta, sobretudo diante da Recomendação nº. 62, do CNJ, além de estar sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa, razões pelas quais pleiteou a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, sendo que, no mérito a sua concessão em definitivo ou, subsidiariamente, a substituição da medida extrema a ele imposta por outras cautelares diversas da prisão.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que por sua vez, esclareceu estar o paciente preso por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 09 de novembro de 2019, pela prática do crime de roubo tentado, no qual se utilizou de simulação de arma de fogo, aproveitando-se de deficiência física da vítima.

Acrescentou ter sido a denúncia oferecida em 28 de novembro de 2019, sendo que após o seu recebimento foi o paciente citado para apresentação de resposta à acusação, que assim o fez, tendo sido realizada a audiência de instrução e julgamento em 05 de fevereiro de 2020 e designada a sua continuação para o dia 19 de março, porém não ocorreu em virtude da suspensão em razão da pandemia de COVID-19, ressaltando que tão logo retorne normalmente as atividades será designada nova data para a realização do referido ato.

Por fim, aduziu o juízo de primeiro grau ter reavaliado e mantido a medida extrema imposta ao paciente na data de 30 de março de 2020, entendendo persistirem os motivo que a ensejaram.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva imposta ao paciente em razão da Recomendação n. 62, do CNJ, além da impetrante não ter trazido aos autos qualquer dado concreto a fim de lastrear seu pedido, não há notícias de ter sido a matéria submetida ao magistrado de primeiro grau, de sorte que a análise de pronto por esta Superior Instância, caracterizaria notória supressão de instância, sobretudo em observância ao princípio da confiança no juiz mais próximo da causa, razão pela qual sequer deve ser conhecida na hipótese.

Por outro lado, quanto ao argumento de ausência de fundamentação à manutenção da medida extrema, tem-se que embora a impetrante não tenha juntado aos autos a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, apenas aquela que a manteve, esta, por si só, evidencia ter o magistrado
a quo
fundamentado seu
decisum
sobretudo na garantia da ordem pública, uma vez que ao ser preso em flagrante pelo crime em comento o paciente já registrava condenação transitada em julgado, bem como respondia a outro processo em comarca diversa pelo mesmo tipo penal, no qual recebeu alvará de soltura no dia 06 de novembro de 2019, e, no dia 09 daquele mesmo mês e ano, foi novamente preso em flagrante pelo feito em comento, de modo a não permanecer sequer uma semana em liberdade sem envolver-se em prática delitiva, demonstrando que, se solto, há grande possibilidade de voltar a delinquir.

No mais, quanto a alegação de estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa, de igual modo, não merece prosperar, pois, das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, vê-se ter sido realizada audiência de instrução de julgamento no dia 05 de fevereiro de 2020, ocasião na qual foi designada a continuação do ato para o dia 19 de março próximo-passado, o que somente não ocorreu em virtude das orientações previstas na Portaria Conjunta n. 05/2020, em combate à pandemia de COVID-19, ressaltando que tão logo retorne as atividades regulares será designada nova data para o ato.

Assim, certo que eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo somente resta caracterizado quando evidenciada desídia por parte do Estado-Juiz, não sendo esta a hipótese dos autos, cujo juízo
a quo
vem empreendendo esforços para assegurar a regular tramitação do feito, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado.

Por todo o exposto, conheço em parte o
mandamus,
e nesta, o denego
.

É como voto.

Belém, 25/05/2020